Tribunal: STF
Processo: AI 70844
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
1. NEGA-SE PROVIMENTO O AGRAVO PARA SUBIDA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUANDO FALTAR NO TRASLADO O DESPACHO AGRAVADO, A
DECISÃO RECORRIDA, A PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU QUALQUER
PECA ESSENCIAL A COMPREENSAO DA CONTROVERSIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.